Tribunal: TJMT
Processo: 1018576-03.2021.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018576-03.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA LUIZAO LUCREDI - CPF: 278.487.038-35 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECUPERAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL -
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI- NÃO APRESENTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO ANTE A AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época), na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica. Não comprova a legalidade da fatura de energia cobrada, resta configurada a falha na prestação de serviços e impõe-se a restituição de valores em dobro à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Todavia, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que possa ensejar a indenização por
dano moral
; resta o reconhecimento da ocorrência de mero aborrecimento, uma vez que a autora sequer teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes ou experimentou a suspensão os serviços.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Marcia Luizão Lucredi

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Recuperação Civil por Dano Moral e Tutela Antecipada.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 173721459):

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a fatura de recuperação nula, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 173721469): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral, e a restituição do valor pago pela fatura de recuperação de consumo.

Contrarrazões
(Id. 173721471
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto, e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos autorais, declarando a inexistência da fatura de recuperação de consumo.

No presente recurso inominado a autora pretende a reforma da sentença para que seja restituído em dobro pelo valor pago pela fatura declarada nula, e a fixação de valor indenizatório a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente
é titular da unidade consumidora de n.º
6/1176928-8, e que foi surpreendida com recebimento de uma fatura no valor de R$915,11 (novecentos e quinze reais e onze centavos) de suposta recuperação de consumo referente ao mês de agosto de 2018, que aduz não ser devida.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a concessionaria de energia, embora afirme que as faturas estão em conformidade pois foram obtidos por meio apuração de acúmulo de consumo, não junta aos autos documentos probatórios das possíveis irregularidades apontadas, tais como laudo técnico e o Termo de Ocorrência – TOI devidamente assinado pela consumidora ou que tenha sido notificada conforme estabelece a resolução normativa 414/2010 da ANEEL.

Desta forma a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor,
o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Entretanto no que tange à indenização por dano moral, embora caracterizada a falha na prestação de serviço, não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que não houve corte do fornecimento, assim como a recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento das faturas contestadas, não se visualiza, portanto, ofensa aos direitos da personalidade.

Ademais, a insurgência administrativa e o ingresso da presente demanda não alcança extensão suficiente à espécie pleiteada, de modo que a declaração de inexistência é capaz de restabelecer o status quo ante.

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, pois a retificação da fatura é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no presente caso.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, via prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Assim, quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É nesse sentido o entendimento a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL 1001787-88.2020.8.11.0026 APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. APELADO: WALMOR GIRARDI EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET – DÉBITO EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se a empresa de telefonia não comprova a legalidade das faturas de telefonia/internet cobrados em valores muito superiores ao contratado pelo autor, resta configurada a falha na prestação de serviços, devendo ser mantida a declaração de inexistência dos referidos débitos. Ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que possa ensejar a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo apelado demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, uma vez que sequer teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes ou suspenso os serviços. (TJ-MT 10017878820208110026 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021).”

Todavia em relação à fatura declarada nula, tendo em vista que não foi determinada a restituição do valor, verifica-se que neste sentido merece reforma a sentença guerreada, para que seja restituída em dobro, a importância, conforme dispõe o artigo 42 Código de Defesa do Consumidor.

In verbis:

Art. 42. [...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Colaciono julgado que reflete similaridade ao aqui analisado:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INSURGÊNCIA RECLAMADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IRREGULARIDADE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO APRESENTADO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente alega a incompetência do Juízo por necessidade de produção de prova pericial. No entanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da lide, não dependendo o caso de perícia técnica. Preliminar rejeitada. 2. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 1.248,92 (mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) e condenar a reclamada a restituição em dobro do valor dobrado a título de recuperação de consumo adimplido administrativamente pela parte autora, sob o fundamento de que não foi comprovada a irregularidade na medição do consumo. 3. A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que foram identificadas irregularidades no medidor da autora, que estas são externas, flagrantes e visíveis e que, em razão disso, não houve necessidade de elaboração do TOI. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório a título de danos morais. 4. Apesar do alegado, a reclamada não acostou ao processo os registros fotográficos referentes à irregularidade identificada, ainda que externa e visível, capaz de justificar a cobrança. Do mesmo modo, não foi elaborado o Termo de Ocorrência e Inspeção, necessário para averiguar eventual fraude ou problema no medidor, o que foi confessado pela reclamada. Por fim, o histórico de consumo foi apresentado pela parte recorrente de forma parcial, contendo o consumo da unidade praticado somente após março de 2019, período supostamente refaturado, prejudicando a análise da ocorrência ou não de proveito econômico pela consumidora. 5.
Sendo assim, evidenciada a ilegalidade de cobrança por recuperação de consumo, a qual motivara o parcelamento assumido pela autora, tem-se configurada a falha na prestação do serviço pela parte recorrente e a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos, conforme decidido pelo juízo a quo.
6. Inexiste condenação em danos morais, razão pela qual não há razões para analisar o pedido de redução do quantum indenizatório. 7. Ante o exposto, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 1.248,92 (mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) e condenar a reclamada a restituição em dobro do valor dobrado a título de recuperação de consumo adimplido administrativamente pela parte autora, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator

(N.U 1015700-12.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Mediante a irregularidade do TOI, cujo procedimento da inspeção que não foi acompanhada pela consumidora (sendo realizado somente pelos técnicos da companhia), não se tem como comprovada a regularidade dos débitos, tornando-se inexigível a fatura de recuperação de consumo, que deve ser restituída de forma dobrada.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, determinando que a restituição do valor de R$915,11 (novecentos e quinze reais e onze centavos) na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023